Tribunal: TCU
Processo: 005.048/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 579/2021-TCU-Plenário Considerando que, regularmente notificado, em 19/7/2019, da deliberação recorrida, o Acórdão 827/2019-TCU-Plenário , prolatado na Sessão Ordinária de 10/4/2019, inserido na Ata no 11/2019-Plenário, o interessado somente compareceu aos autos em 16/12/2020, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição daquele recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando também que, por força dessas peculiaridades, os pareceres emitidos nos autos pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU convergem pelo não-conhecimento do citado recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, e 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração por restar intempestivo em período superior a 180 dias, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 005.048/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 037.044/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 037.045/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 037.046/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 037.047/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Francisco Assis de Lima (XXX.961.779-XX); Lacir Mascari Filho (XXX.259.219-XX); Nivaldo Batista de Souza (XXX.428.389-XX); Solange Cristina Potechi Suriano (XXX.426.388-XX). 1.3. Recorrente: Nivaldo Batista de Souza (XXX.428.389-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Londrina/PR - INSS/MPS. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Fernando Rosa Fortes (OAB 48296/PR), representando o Sr. Nivaldo Batista de Souza. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.